Tribunal: STF
Processo: RE 1295411
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União e agravo em recurso extraordinário interposto por Urbano Agroindustrial Ltda. A União interpôs recurso extraordinário com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. A fixação da base de incidência da contribuição submete-se ao princípio da legalidade 2. A Constituição não admite majorar mediante ato infralegal a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. 3. A inexigibilidade da contribuição sobre os valores pagos a transportadores autônomos na forma do Decreto nº 3.048/1999 e da Portaria MPAS nº 1.135/2001, não resulta na inexigibilidade da exação, remanescendo a disciplina do art. 22, III, da Lei 8.212/91, que dispõe que a base de cálculo é a remuneração paga ou creditada ao segurado contribuinte individual”. 



    Opostos embargos de declaração pela empresa, foram acolhidos nos seguintes termos: 



    “No caso dos autos, reconheço a omissão suscitada. A sentença condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser apurado por ocasião da liquidação e incidente sobre o proveito econômico da demanda, o que restou mantido por esta Corte. Entretanto, como a autora pode se valer da compensação tributária, não haveria necessidade de liquidação do julgado, motivo pelo qual não se poderia mensurar a verba honorária. Assim, os honorários advocatícios deverão ser calculados sobre o valor da causa, no percentual mínimo previsto nos respectivos incisos do parágrafo 3º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração” (Grifei). 



    A União alega que Constituição Federal de 1988, ao tratar das contribuições previdenciárias em seus arts. 194 e 195, remeteu à legislação tributária a organização da Seguridade Social, não exigindo que as alíquotas das contribuições em espécie fossem estabelecidas por lei complementar ou lei em sentido formal do termo. 



    O recurso extraordinário e o recurso especial da União foram admitidos pelo Tribunal de origem. 



    O Superior Tribunal de Justiça, confirmando decisão monocrática, que deu provimento ao recurso especial interposto pela União, proferiu acórdão nos seguintes termos:



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. SÚMULA N. 568/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 201, § 4º, DO DECRETO N. 3.048/99 E PORTARIA MPAS N. 1.135/01. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o CPC/2015. 



    II – Nos termos da Súmula n. 568/STJ: ‘O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.



    III – A previsão do recurso de agravo interno contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 259 do RISTJ, garante o princípio da colegialidade, superando eventual violação ao art. 932 do Código de Processo Civil. 



    IV – O art. 201, § 4º, do Decreto n. 3.048/99 e a Portaria MPAS n. 1.135/01 não afrontam o princípio da legalidade, pois foram editados apenas para esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo sobre a qual deverá incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei n. 8.212/91, ressalvando tão somente sua não incidência no prazo nonagesimal. Precedentes. 



    V – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    VII – Agravo interno improvido” (Grifei).



    Contra esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça, Urbano Agroindustrial Ltda. interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido.



    Apresentado agravo, com fulcro no artigo 1.042 do CPC, os autos foram remetidos a esta Corte. 



    A empresa recorrente assevera que a questão de mérito já foi apreciada por esta Corte no RMS nº 25.476/DF que concluiu pela inconstitucionalidade da alteração de base de cálculo promovida pela Portaria nº 1.135/2001 e Decreto nº 4.032/2001 e determinou o restabelecimento dos parâmetros constantes na redação anterior do Decreto nº 3.048/99, no sentido de se utilizar a alíquota de 11,71% sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros, para forma a base de cálculo da exação. 



    Requer: i) “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para REFORMAR o acórdão recorrido, restabelecendo-se integralmente os termos da sentença de primeira instância e do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região favorável ao contribuinte, inclusive no que tange a verba sucumbencial e custas processuais”; e ii) “a majoração da verba sucumbencial em razão de interposição sequencial de recursos nas esferas superiores pela União Federal”. 



    Decido. 



    Assiste razão à recorrente.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte que, no julgamento do RMS nº 25.476, declarou a inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 em razão da majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal. Eis a ementa:



    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado” (RMS nº 25.476/DF, Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 26/5/2014). 



    Ainda nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE CÁLCULO – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA (PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001) – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RMS 25.476/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO) – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONSIDERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO REGULAMENTAR – CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 762.028/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13/4/2018). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF. 2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 894.605/DF-AgR-EDAgR, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 06/04/2016). 



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Urbano Agroindustrial Ltda., para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4ª Região e julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União.



    Invertidos os ônus da sucumbência, tal como disposto na r. sentença de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente